Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOIS RÉUS ABSOLVIDOS NA SENTENÇA E OUTROS DOIS RÉUS COM CONDUTAS DESCLASSIFICADAS PARA RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS QUATRO RÉUS PELO ROUBO. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DAS AUTORIAS. INVIÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AGENTE INFORMADAS PELA VÍTIMA EM DIVERGÊNCIA COM AS INFORMAÇÕES PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS RÉUS PARA RECEPTAÇÃO. ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO DE UM DOS RÉUS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE PARA 1/6 (UM SEXTO). VIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA MULTIRREINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU QUE APELOU PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em que pese da extração de dados do aparelho celular de uma dos réus tenha se abstraído a informação de que dois deles iria cometer um delito no dos fatos, com a participação indireta dos outros dois, que prestaram auxílio organizacional e material, não há falar em condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo do veículo Fiat/Fiorino se a vítima disse que o delito foi praticado por apenas um autor, não viu mais ninguém nas redondezas, não reconheceu qualquer dos acusados e ainda apontou características do agente incompatíveis com as dos réus, razão pela qual deve se aplicar à espécie o brocardo “in dubio pro reo”.
2. De outro lado, comprovada a receptação do automóvel subtraído e da mercadoria que constava em seu interior pelos acusados, sendo que dois deles confessaram o referido crime, inclusive constava a impressão digital de um deles no automóvel, e diante da participação dos outros dois como auxiliadores organizacional e material, bem como de um deles na destinação do produto, de rigor a condenação de todos como incursos no delito de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal).
3. Nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, cabível nesta instância o instituto da “emendatio libelli”, contida no artigo 383 do mesmo Diploma Normativo, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, e somente não pode ser agravada a pena do acusado quando o recurso for exclusivo da Defesa, o que não é o caso dos autos, em que o Ministério Público apelou.
4. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa.
5. A multirreincidência permite a aplicação de patamar de aumento superior a 1/6 (um sexto), e a presença de 2 (duas) condenações para configurá-la autoriza a utilização da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base. Precedentes.
6. Ainda que fixada pena corporal não superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes e a presença da agravante da reincidência indica que o regime inicial semiaberto é o mais adequado para o cumprimento da pena, por expressa disposição legal, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso do Ministério Público e do réu Pedro Henrique Leal da Silva parcialmente providos.